Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0701013-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SANT'ANNA VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em favor de JOAO MARCELO DE SOUZA BASTOS (réu), em face da decisão (ID 36662195) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brasília, na Ação Penal no 0722668-80.2022.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Na decisão de ID 36681069 deferi a liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de internação provisória a ser cumprida na clínica apontada ao ID 36665715. Com a ressalva de que deverá ser apresentado comprovante da efetiva internação, no prazo de 2 dias, além da proibição de deixar a clínica sem a comunicação prévia deste Tribunal. Ao ID 36727654 retifiquei a decisão liminar, para constar o nome da clínica em que o paciente irá ser internado provisoriamente, bem como a necessidade de a transferência ser realizada pela polícia penal. No Ofício no 398/2022 o Centro de Detenção Provisória informa que o paciente foi encaminhado ao Hospital de Base no dia 27/06/2022, estando internado na Ala de Custódia Hospitalar de Pessoas Presas Internadas. Diante disso, destaca não ser possível cumprir o alvará conforme determinado, sugerindo que seja oficiado o GSAU/SEAPE e o Hospital de Base, para produção de relatório médico sobre o estado de saúde do paciente. É o relatório. Diante da notícia de que o paciente foi internado no Hospital de Base, impossibilitando o cumprimento do alvará de soltura, para internação provisória, INTIME-SE o impetrante para manifestação. Brasília-DF, 29 de junho de 2022 15:36:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator